Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Processo : 0747631-53.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 254107818 dos autos originários n. 0756194-33.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular que a autora, servidora pública, é representada por advogado particular e aufere renda bruta mensal de R$ 9.988,21, superior ao critério objetivo de hipossuficiência adotado com base na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro renda de até cinco salários mínimos. Considerou que os descontos oriundos de empréstimos consignados, embora reduzam a renda líquida, resultam de escolhas pessoais e não configuram fundamento legítimo para a concessão da justiça gratuita. Concluiu que não se caracteriza como hipossuficiente aquele que, embora com padrão razoável de vida, compromete sua renda com despesas voluntárias que extrapolam suas possibilidades financeiras. A agravante alega que a avaliação da hipossuficiência deve levar em conta a real situação econômica da parte; não apenas os rendimentos nominais, mas a disponibilidade financeira efetiva, considerando o conjunto de despesas essenciais comprovadas nos autos, como aluguel, alimentação, transporte, plano de saúde e contas básicas. Aduz que o conceito de insuficiência de recursos previsto no art. 98 do Código de Processo Civil não exige a condição de miserabilidade, sendo cabível inclusive àqueles que, apesar de possuírem algum rendimento, sofreriam desequilíbrio orçamentário caso obrigados a arcar com as despesas processuais. Sustenta que a simples condição de servidora pública não descaracteriza sua hipossuficiência diante das peculiaridades do caso concreto. Prossegue argumentando que sua situação financeira é agravada pelo bloqueio integral de sua remuneração pelo banco agravado, o que a priva de sua única fonte de renda, inviabilizando o pagamento de custas sem prejuízo à própria subsistência. Assinala que, diante da remuneração líquida de R$ 2.500,00, levaria cerca de vinte meses para quitar o montante bloqueado, desconsideradas as parcelas vincendas dos empréstimos já contratados, prejudicando o mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada, com a consequente concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o juízo singular indeferiu a gratuidade porque os rendimentos brutos mensais auferidos pela agravante alcançam importância bruta de R$ 9.988,21. Todavia, o contracheque referente ao mês de setembro de 2025 demonstra que a agravante auferiu rendimentos líquidos no valor de R$ 2.523,32 (id. 254021012 na origem), razão pela qual não se verifica óbice ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Outrossim, o extrato bancário juntado aos autos comprova a ausência de saldo disponível e a existência de saldo provisionado negativo, decorrente de lançamento a débito para quitação de obrigação financeira (id. 254021013 na origem). A jurisprudência afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.178, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual é vedada a utilização de critérios meramente objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento liminar do benefício da gratuidade da justiça pleiteado por pessoa natural. Seguem as teses fixadas: Tema Repetitivo 1.178 do STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (Grifado) ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Nessa perspectiva, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Daí a probabilidade de provimento do recurso, bem como o periculum in mora, porque o juízo singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção. Defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator